Tribunal: STF
Processo: AI 839916
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. FILHAS MAIORES. ALEGADO DIREITO À REVERSÃO DE PENSÃO PERCEBIDA PELA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.5.2010.



    Emerge do acórdão recorrido que à época do óbito, em virtude da alteração do estado civil das agravantes, não houve o preenchimento dos requisitos legais a alçar-lhes à condição de beneficiárias. Entender de modo diverso, de qualquer sorte, exigiria ingressar o julgador no exame da legislação infraconstitucional, procedimento vedado na instância extraordinária.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.